Tribunal: STF
Processo: AI 591875
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE NÃO DECORRE DO CONTRATO DE TRABALHO.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
        Compete à Justiça Comum
estadual o julgamento de controvérsia relativa à complementação de
proventos de aposentadoria, a cargo de entidade de previdência
privada, cuja responsabilidade não decorre de contrato de
trabalho.
        Agravo regimental a que se nega provimento.